Tribunal: TJSP
Processo: 1024881-16.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Benefício oferecido pela ré denominado Uniesp Paga que consiste no pagamento das parcelas do financiamento estudantil FIES do aluno participante do programa.

Aluno que não cumpriu todos os requisitos exigidos no contrato.

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Benefício oferecido pela ré denominado Uniesp Paga que consiste no pagamento das parcelas do financiamento estudantil FIES do aluno participante do programa.

Aluno que não cumpriu todos os requisitos exigidos no contrato. Legítima recusa do cumprimento da promessa de quitação do financiamento estudantil.

Sentença mantida. Recurso da autora não provido.